Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020865-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. ENCARGOS SUPERIORES À TAXA SELIC. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Município de Alta Floresta. A CDA n. 766/2024 decorre de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal por infrações à legislação consumerista. A agravante sustenta nulidade do título executivo por ausência de indicação específica do dispositivo legal violado e ilegalidade na aplicação de encargos superiores à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa ao dispositivo legal violado invalida a CDA; e (ii) determinar se é ilegal a aplicação de encargos superiores à taxa SELIC em multa administrativa não tributária, fixados por legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, valor do débito, número do auto de infração e referência ao processo administrativo sancionador.

4.

A ausência de transcrição literal do dispositivo legal violado não invalida o título, desde que a infração e o fundamento do crédito sejam identificáveis, como no caso, por meio da vinculação ao auto de infração e processo administrativo, onde a agravante exerceu o contraditório e a ampla defesa.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas afasta a nulidade quando alcançada a finalidade do ato, sendo desnecessária a forma específica quando a parte teve plena ciência dos fundamentos legais da penalidade.

6.

A jurisprudência pacífica dos tribunais admite que a menção genérica ao fundamento legal na CDA é suficiente, desde que acompanhada de elementos que permitam sua individualização, como documentos administrativos vinculados.

7.

Quanto à alegação de encargos superiores à taxa SELIC, trata-se de multa administrativa decorrente do poder de polícia, não se aplicando o entendimento do Tema 810 do STF, voltado a ações indenizatórias.

8.

A taxa de atualização adotada pelo Município de Alta Floresta decorre de legislação municipal válida e específica, sem demonstração de abusividade ou duplicidade, sendo incabível a análise por exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

9.

A discussão sobre limitação dos encargos municipais aos percentuais da União é objeto do Tema 1.217 do STF, ainda pendente de julgamento, não havendo vedação atual à adoção de índices distintos pela legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais e permite a identificação do fundamento legal por meio da vinculação ao processo administrativo.

2.

A ausência de menção expressa ao artigo de lei violado não invalida a CDA, desde que a infração e o fundamento do crédito sejam identificáveis.

3.

É legítima a aplicação de encargos legais superiores à taxa SELIC em créditos decorrentes de multa administrativa municipal, fixados por legislação local, especialmente quando não demonstrada sua abusividade ou ilegalidade de plano.

4.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir questões que demandam dilação probatória, como o suposto excesso de encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CF/1988, art. 30, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STF, ARE 1216078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.09.2019; TJMT, AI n. 1024158-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda-EPP, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

Na origem, a Execução Fiscal visa à cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 766/2024, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, em decorrência de infrações à legislação consumerista, consubstanciadas no Auto de Infração FA n. 0113-001.906-2.

A Agravante alega, em síntese, a nulidade da CDA, sob o argumento de que o título executivo não indicaria, de forma específica, a disposição legal que fundamenta a exigência, restringindo-se a menção genérica à legislação consumerista.

Argumenta, ainda, que a cobrança de encargos superiores à taxa SELIC sobre o crédito exequendo violaria a legalidade.

Em suas contrarrazões, o Município agravado aduz que a CDA contém todos os elementos exigidos em lei, e que a Agravante exerceu o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Defende, ainda, que a ausência de transcrição literal do dispositivo legal violado não implica nulidade do título, desde que a infração e o fundamento do crédito estejam identificáveis. (id. 304351362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, busca a Agravante, a reforma da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1009073-38.2024.8.11.0007, apresentada pelo Município de Alta Floresta.

Do caderno processual verifica-se que o Município de Alta Floresta ajuizou a ação de Execução Fiscal em desfavor da Agravante, objetivando a cobrança de multa aplicada pelo PROCON municipal, no valor de R$ 17.388,87 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 766/2024.

Confere-se que a referida multa decorreu de Processo Administrativo n. 0113-001.906-2, em que se apurou infração à legislação consumerista.

A Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da CDA por ausência de indicação específica da disposição legal violada e ilegalidade na aplicação de encargos superiores à taxa SELIC.

O Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção, nos seguintes termos:

“DA LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. No caso concreto, a CDA que instrui a execução fiscal (id. 172206620) contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN, constando expressamente a identificação do devedor, o valor do débito, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo correlato.

A alegação genérica de nulidade da CDA, sem demonstração inequívoca de sua irregularidade formal ou material, não é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial previsto no art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Assim, quanto a ausência dos requisitos, entendo que a CDA (id. 172206620) que lastreia a pretensão executória apresenta de forma discriminada o valor originário da dívida, da correção monetária, da multa e dos juros. Ademais, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar práticas comerciais supostamente enganosas, ausência de informações claras e cobrança abusiva.

Nos termos do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa deve conter, entre outros elementos, a origem e o fundamento legal ou contratual da dívida. Tal requisito, contudo, não exige a transcrição literal do dispositivo legal supostamente violado, bastando que haja elementos suficientes para a identificação da natureza da obrigação e da infração que ensejou a penalidade.

No caso dos autos, a CDA n. 766/2024 expressamente indica tratar-se de “multa aplicada pelo PROCON, por infração à legislação consumerista”, menciona o número do Auto de Infração FA n. 0113-001.906-2 e o correspondente processo administrativo, os quais foram integralmente juntados aos autos, conforme documentos identificados no sistema (id. 172206630), permitindo à parte executada conhecer a íntegra da motivação administrativa e dos dispositivos legais aplicados.

Além disso, observa-se que a própria executada apresentou defesa no processo administrativo, demonstrando ciência plena quanto à fundamentação legal da penalidade, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo. Como é pacífico na jurisprudência, a ausência de menção expressa ao artigo de lei violado na CDA não invalida o título quando a infração e o fundamento do crédito são perfeitamente identificáveis por meio da vinculação ao processo administrativo.

Segue orientação jurisprudencial:

apelação cível. embargos à execução fiscal julgados improcedentes. CDA originada de multa aplicada pelo procon de maringá/pr em face da apelante, com base em reclamação de consumidora. compras questionadas realizadas após extravio do cartão de crédito, não ressarcidas pelo fornecedor .razões de apelação. nulidade da cda por ausência de fundamento legal e indicação da forma do cálculo dos juros moratórios. nulidade do processo administrativo, que ensejou a aplicação da multa estampada na cda, diante da incompetência do procon, por ausência de motivação da imposição de penalidade e da aplicação genérica de agravantes do art. 26, do decreto n .º 2.181/97. alegada possibilidade da revisão judicial do mérito do ato administrativo na hipótese. violação ao princípio da razoabilidade no processo administrativo, ante a inexistência de infração À legislação consumerista e do atendimento da reclamação . desvio de finalidade da sanção imposta. multa imposta em patamar exorbitante e desarrazoado, implicando em nulidade por desvio de finalidade. pleito subsidiário de redução da multa pelo poder judiciário, com observância de todos os requisitos do art. 57, do cdc .recurso de apelação conhecido.nulidade da cda não observada. presença dos requisitos elencados tanto no art. 202, do ctn, como no art . 2º, § 5º, da lef. entendimento consolidado do tribunal, quanto a competência do procon para aplicação de sanções de caráter individual. sanção aplicada por decisão administrativa motivada em pareceres jurídicos, nos quais devidamente constaram relatório dos fatos e fundamentos para aplicação da legislação consumerista para imposição da sanção de multa. circunstâncias atenuantes, do art . 25, do decreto n.º 2.181/97 não aplicáveis na hipótese. ausência de aplicação genérica das agravantes descritas no art . 26, do mencionado decreto. indicação do número de reclamações consideradas para fins de reincidência que não se fazia necessário. informação disponível à consulta pública, a qualquer interessado, no próprio sítio eletrônico do órgão estadual de defesa do consumidor. entendimento assente, ademais, quanto a impossibilidade de o Poder judiciário se imiscuir à análise do mérito do ato administrativo . controle externo que se faz possível tão somente quanto a legitimidade e legalidade. infração a legislação consumerista devidamente demonstrada, com indicação de todos os dispositivos do cdc que teriam sido violados, em procedimento administrativo no qual observado o devido processo legal, oportunizando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa, também à empresa fornecedora do cartão. reclamação da consumidora não atendida, ante a não restituição dos valores relativos às compras contestadas, realizadas após extravio do cartão. ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . exorbitância da sanção imposta não configurada. redução da multa que também não se faz possível. pleito recursal que não comporta guarida. decisão singular escorreita . manutenção, pelos próprios fundamentos, que se mostra necessária.recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004482-55 .2018.8.16.0190 - Maringá - Rel .: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 25.03.2020). (TJ-PR - APL: 00044825520188160190 PR 0004482-55 .2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 25/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2020).

Assim, não há qualquer nulidade formal a ser reconhecida, sendo válida a CDA que embasa a presente execução.

DA NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. No tocante à alegação da parte executada quanto à ilegalidade da aplicação de encargos superiores à Taxa SELIC sobre o débito cobrado, cumpre esclarecer que o crédito objeto da presente execução fiscal tem natureza de multa administrativa, oriunda do exercício do poder de polícia do PROCON municipal, e, portanto, não se trata de crédito tributário em sentido estrito.

É certo que, no julgamento do Tema 810 do STF, ficou assentado que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem incidir os juros moratórios da caderneta de poupança, em substituição à taxa SELIC, nas ações de natureza indenizatória. Contudo, tal orientação não se aplica à atualização de créditos públicos inscritos em dívida ativa, cuja disciplina específica permite a adoção de encargos legais próprios, previstos em legislação local.

No presente caso, o Município de Alta Floresta adotou índice previsto em legislação municipal e estadual aplicável, e a parte executada não apresentou qualquer prova de que os encargos aplicados ultrapassariam os limites da razoabilidade ou resultariam em duplicidade de correção (v.g., juros + correção monetária cumulados).

Além disso, eventual revisão do índice de atualização ou verificação de excesso de execução demandaria análise de planilhas de cálculo, produção de prova contábil e dilação probatória, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade, destinada exclusivamente à apreciação de matérias de ordem pública e de plano (Súmula 393 do STJ).

Portanto, a alegação de ilegalidade na aplicação de encargos superiores à SELIC não pode ser acolhida, tampouco analisada pela via eleita, restando incabível, por ora, qualquer modificação no índice de atualização do débito.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, mantendo-se íntegra e hígida a CDA n. 766/2024, bem como a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o crédito exequendo.

Dessa decisão, se insurge a Agravante, arguindo a nulidade da CDA por violação ao artigo 202, inciso III, do CTN, argumentando que o título apenas menciona genericamente "multa aplicada pelo PROCON por infração à legislação consumerista", sem especificar o dispositivo legal violado.

Pois bem.

A controvérsia central refere-se à validade da Certidão de Dívida Ativa n. 766/2024, especificamente quanto ao cumprimento do requisito previsto no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, que determina a indicação da "origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado".

Como é cediço,
artigo 202 do CTN estabelece os requisitos obrigatórios do termo de inscrição da dívida ativa, visando assegurar que o devedor tenha conhecimento suficiente sobre o fundamento da cobrança.

A exigência de menção específica da disposição legal tem por finalidade garantir a observância do princípio da legalidade e permitir ao executado o exercício pleno do direito de defesa.

Entretanto, a interpretação deste dispositivo deve ser feita à luz do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no direito processual moderno.

Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco, "o formalismo é um mal quando erigido em valor absoluto; e bem, quando a serviço de valores" (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 303).

O renomado processualista esclarece que as formalidades processuais são estabelecidas como meio para atingir determinado fim, não constituindo um fim em si mesmas, de modo que, quando a finalidade é alcançada por outro meio, a inobservância da forma não acarreta nulidade.

No caso em exame, a CDA n. 766/2024 indica expressamente tratar-se de "multa aplicada pelo PROCON por infração à legislação consumerista" e faz referência ao Auto de Infração FA n. 0113-001.906-2, bem como ao correspondente processo administrativo.

Referidos elementos, ainda que não constituam a transcrição literal do dispositivo legal violado, permitem a identificação inequívoca da natureza da obrigação e do fundamento da penalidade.

A vinculação da CDA ao processo administrativo n. 0113-001.906-2, que foi integralmente juntado aos autos, conforme consignado na decisão atacada, proporciona ao Executado o conhecimento completo da fundamentação legal da penalidade.

Como se verifica o processo administrativo contém a descrição detalhada dos fatos, a tipificação das condutas e a indicação dos dispositivos legais aplicados.

Ademais, é relevante considerar que a própria Agravante participou ativamente do processo administrativo, apresentando defesa e exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, de modo que essa circunstância afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo decorrente da suposta imprecisão na indicação do fundamento legal na CDA.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de menção expressa ao artigo de lei violado na CDA não invalida o título quando a infração e o fundamento do crédito são perfeitamente identificáveis por meio da vinculação ao processo administrativo. Esse entendimento encontra respaldo no princípio da instrumentalidade das formas e na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando que a CDA atende aos requisitos essenciais do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do artigo 202 do CTN, havendo menção ao procedimento administrativo no qual a Agravante exerceu ampla defesa e contraditório, a não ocorrência da menção específica do dispositivo legal não compromete sua validade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Sodalício, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais e sustenta a invalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT por falta de motivação adequada.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) a existência de nulidade insanável na CDA; e (ii) a possibilidade de análise da motivação da multa administrativa em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, não havendo nulidade insanável. Pequenos equívocos formais não comprometem sua validade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

4. A alegação de nulidade do processo administrativo sancionador exige exame probatório, o que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais, não sendo nula por meras irregularidades formais.” “2. A nulidade de multa administrativa não pode ser analisada em exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, art. 202; Constituição Federal, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 840353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, AI nº 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes.

(N.U 1024158-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Com relação à insurgência relativa à aplicação da taxa SELIC, para a correção, igualmente, sem razão ao Agravante, eis que nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1216078/SP com repercussão geral (Tema n. 1062), tenha fixado a tese jurídica de que:

"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2019).

Confere-se, entretanto que não houve pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação aos Municípios.

Desse modo, essa lacuna foi recentemente objeto de afetação por meio do Tema 1.217, que discute "a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.062 (ARE 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) aos casos em que lei municipal estabeleça índice de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, sem limitação aos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, atualmente a Taxa Selic."

Assim, da análise da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que o Município adota correção monetária de acordo com a Unidade de Referência Municipal.

Percebe-se que o Município, ao instituir a Unidade Fiscal Padrão, estabelece correção monetária de acordo com índices financeiros oficiais, exercendo competência prevista no artigo 30 da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal confere aos Municípios competência para " instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;".

Referida competência abrange a definição dos aspectos procedimentais da cobrança, incluindo os critérios de atualização monetária, desde que observados os princípios constitucionais e os limites estabelecidos pela legislação federal.

Considerando a legitimidade dos municípios para legislarem sobre Unidade Fiscal Padrão e a inaplicabilidade do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal aos entes municipais, não deve ser reconhecida como abusiva a fixação de juros e correção monetária acima da taxa SELIC, especialmente quando se trata de multa administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, como no caso presente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025